Tribunal: TJDFT
Processo: 0738526-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. FUNDAMENTOS DEFERINDO INTEGRALMENTE A PRETENSÃO. CONTRADIÇÃO COM O RESULTADO PROCLAMADO.
1. Segundo preleciona o art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão sobre determinado ponto o qual deveria se manifestar o juiz, e para corrigir erro material no acórdão recorrido.
2. A pretensão deduzida no Agravo de Instrumento foi integralmente deferida restando evidenciada a contradição entre o fundamento e o resultado proclamado.
3. Embargos de declaração acolhidos.